Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-58.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO EM SEDE RECURSAL POR ANALOGIA AO ART. 356 DO CPC. DANO ESTÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PERÍCIA E IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE LAUDO. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos por autor e Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e julgando improcedente o pedido de danos estéticos; o autor requer majoração do dano moral, condenação em dano estético ou, subsidiariamente, anulação parcial para realização de perícia médica; o Município pretende o afastamento ou mitigação da responsabilidade por culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, subsidiariamente, a redução do quantum do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelo acidente, afastando-se a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que reputou inexistente o dano estético por falta de laudo, apesar de requerida prova pericial, e quais os efeitos disso sobre o capítulo de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Admite-se o julgamento parcial do mérito em sede recursal, por analogia ao art. 356 do CPC, quando a controvérsia é cindível em capítulos autônomos e a matéria relativa à responsabilidade civil está madura para julgamento com base no conjunto probatório já formado.
Reconhece-se a responsabilidade civil subjetiva do Município por omissão específica no dever de conservação e sinalização de vias públicas, comprovada por filmagem que evidencia desnível acentuado na pista sem qualquer sinalização.
Rejeita-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima por ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que incumbia ao Município (CPC, art. 373, II), sendo insuficientes alegações genéricas sobre velocidade ou desatenção.
Configura-se cerceamento de defesa quando o juízo indefere, ainda que tacitamente, prova pericial requerida e julga improcedente o pedido justamente pela ausência do laudo, violando o contraditório e a ampla defesa.
Exige-se, para apuração do dano estético, avaliação técnica sobre a existência, permanência e extensão de eventual alteração morfológica duradoura, sendo a perícia médica meio adequado para esse fim nas circunstâncias do caso.
Determina-se a cassação parcial da sentença para reabertura da instrução quanto ao dano estético, e considera-se prejudicada, por prudência e coerência decisória, a rediscussão do quantum do dano moral, pois a definição da extensão das sequelas pode influenciar a quantificação global dos danos extrapatrimoniais, reconhecida a autonomia e cumulabilidade entre dano moral e estético.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:"1.É cabível o julgamento parcial do mérito, em sede recursal e por analogia ao art. 356 do CPC, quando a controvérsia é cindível e o capítulo relativo à responsabilidade civil está maduro para

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018421-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO FACINCANI DA SILVA - CPF: 570.199.081-87 (RECORRIDO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026